Tribunal: TJDFT
Processo: 0724381-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724381-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: SAUDE MAIS IND EIRELI - ME EMBARGADO: JOD PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por SAÚDE MAIS IND EIRELI - ME (ID 60292619) em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF (ID 199859193, na origem) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0734506-20.2022.8.07.0001 movida por SAUDE MAIS IND EIRELI – ME em face da ora Agravante, INESFLY BRASIL ATACADISTA DE TINTAS LTD e LUIZ FERNANDO ROLIM DA SILVA, levantou o segredo de justiça e determinou a penhora de 30% dos eventuais créditos que a parte Executada tenha a receber, até o limite do débito em execução O preparo foi efetuado (ID 60292620). Sobreveio decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (ID 60354316). Diante disso, o ora Agravante opôs embargos de declaração (ID 60820122), contudo, os aclaratórios foram rejeitados (ID 61534888). Veio aos autos notícia de realização de negócio jurídico processual entre as partes na origem (ID 62421500). É o relatório. Decido. Em consulta aos autos de origem (processo n. 0734506-20.2022.8.07.0001), verifiquei que, em 29/07/2024, as partes juntaram aos autos negócio jurídico processual. Em seguida, o Juízo de origem, dentre outras determinações, deferiu a penhora de 20% dos créditos e recebíveis dos Executados e suspendeu o processo com fundamento no art. 922 do CPC, até o efetivo cumprimento da obrigação. Em obediência ao disposto nos arts. 9o, 10 e 933 do CPC, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a manutenção do interesse no julgamento do presente agravo de instrumento. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de agosto de 2024 18:20:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador